Tribunal: STF
Processo: AI 336903
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Decisão
 interlocutória
de magistrado de 1ª instância. 3. Interposição de agravo de
instrumento para o Tribunal de Justiça. 4. Acórdão que não conheceu
do recurso, limitando-se ao exame da questão referente à decisão
interlocutória. 5. Determinada a retenção do recurso extraordinário
pelo Presidente do Tribunal e remessa à origem. Art. 542, § 3º, do
Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido.
Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.